Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONEXÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM OU MAIS CRIMES. SUBSITÊNCIA DE DELITO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JECRIM. OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA PERPETUATIO JURISDITIONIS. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS PARA DAR CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL QUANTO AO DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
No caso vertente, o JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS suscitou conflito negativo de jurisdição em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, aduzindo, em suma, que o Juizado Especial Criminal não é competente para julgar crime remanescente, decorrente de absolvição parcial proferida pelo Juízo da Vara Criminal, originariamente levado a julgamento em vara de competência “ampla” por força de conexão.
O cerne da controvérsia jurídica está em aferir de quem é a competência, à luz da legislação processual e da jurisprudência pátrias, para processar e julgar determinado fato criminoso residual, cuja competência inicial e originária seria do JECRIM, o qual não foi aquilatado pelo Juízo suscitado (Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras), o qual declinou da competência em favor do Juízo suscitante (Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Aguas Claras), após julgar improcedente pretensão penal acusatória de delito de sua competência conexo com aquele por circunstâncias fáticas.
Ocorre que, por força do previsto no artigo 81, caput, do Código de Processo Penal, operou-se o fenômeno da perpetuatio jurisditionis.
Nesse caso, mesmo que haja conclusão (negativa - de improcedência) quanto ao crime mais grave, cuja competência natural, nesse caso, é desse mesmo Juízo onde se operou o aludido instituto (estabilização da competência), não há que se falar em exaurimento da competência deste Juízo.
Em outras palavras, "o Juízo que processou o feito e proferiu a sentença pelos crimes conexos, mesmo que absolutória, é o competente para processar e julgar eventual crime remanescente, em homenagem ao princípio da perpertuatio jurisditionis (artigo 81, caput, do Código de Processo Penal)" (Acórdão 1103932, 07076506120188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/6/2018, DJE: 22/6/2018).
Destarte, o Juízo comum (ou até mesmo o juiz do Tribunal do Júri) possui competência para aplicação dos institutos contidos na Lei no 9.099/95, não sendo esse motivo suficiente para esgotar a competência então firmada.
Dessa forma, a persecução penal quanto ao delito de menor potencial ofensivo deve ser devolvida ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS (suscitado), devendo lá tramitar, tal como sugerido pelo d. Juízo suscitante (JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS), inclusive no tocante às medidas previstas e regradas pela Lei no 9.099/95.
Conflito negativo conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo da PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS (Juízo suscitado).